Tribunal: TJDFT
Processo: 0719317-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719317-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NICOLINO CASELATO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu tutela de urgência postulada objetivando determinar ao réu que se abstenha de efetuar a cobrança do documento de arrecadação DAR SEI no 49061435, bem assim de lançar seu nome na dívida ativa. A tutela de urgência foi deferida por meio da decisão de ID no 27159892. Por meio do ofício de ID no 27553040, foi noticiada a prolação de sentença no feito de origem. Intimado para se manifestar acerca de eventual perda do objeto do recurso, o agravante peticionou requerendo seu julgamento. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como se verifica dos autos de referência, no curso do processamento do recurso, foi proferida sentença no feito de origem, restando inequívoco que o julgamento do presente agravo de instrumento restou prejudicado. Dessa forma, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento pela perda do objeto (art. 932, do CPC). Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator